Tribunal: TJSP
Processo: 2012075-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000255427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012075-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANDRÉ LUIZ
ROXO FERREIRA LIMA, são agravados PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA, MASTERCARD BRASIL LTDA e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, vencido o 3o Desembargador que declara, deram provimento ao recurso.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 14 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012075-42.2020.8.26.0000
Comarca : Santos
Agravante : André Luiz Roxo Ferreira Lima
Agravados : Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda. e outros
Voto no 12.155
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tutela
de
urgência.
Indeferimento. Pretensão à suspensão da cobrança referente à
compra de passagens aéreas, cujo cancelamento foi solicitado.
Presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo
Civil. Decisão reformada.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Gustavo Antonio Pieroni
Louzada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Em síntese, o recorrente alega ter adquirido seis
passagens aéreas através do cadastro de um amigo, no site www.kiwi.com
em 05/01/2020. Afirma que ao receber o voucher das passagens, constatou
que os horários dos voos haviam sido alterados, assim como, as empresas
aéreas. Menciona que ao entrar em contato com a empresa Kiwi, dentro do
prazo de sete dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, foi
informado que não seria possível a alteração dos horários e empresas
aéreas ou o cancelamento da compra, sem o pagamento de taxa.
Acrescenta que a mesma informação foi confirmada por e-mail conforme
documentos juntados aos autos. Argumenta ter acionado a Mastercard, mas
o cancelamento foi negado. Pede a concessão de tutela de urgência para
que seja determinada a suspensão da cobrança do valor de R$ 11.895,55

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referente à fatura de seu cartão de crédito Mastercard final 5466.
Efeito ativo deferido (fls. 9/10).
É o relatório.
De acordo com o artigo 300, do Código de
Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência de natureza
antecipada é imprescindível a demonstração da existência de elementos
que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
O recorrente alega ter adquirido passagens aéreas
pelo site www.kiwi.com em 05/01/2020 e ao receber os respectivos
vouchers, constatou alterações de horários e empresa aérea. Sustenta que
entrou em contato com a empresa Kiwi por telefone e por e-mail, dentro do
prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas não
conseguiu cancelar a compra. Menciona ainda, negativa de cancelamento
por parte da operadora de cartão de crédito Mastercard.
De acordo com a Resolução no 400 da ANAC,
alterações superiores a 1 hora para voos internacionais obrigam a empresa
a oferecer ao passageiro alternativa de reembolso integral, caso o
passageiro não concorde com a alteração do horário.
Assim, em sede de cognição sumária, possível a
verificação da probabilidade de direito do recorrente e do periculum in
mora, este caracterizado pela cobrança da fatura de cartão de crédito no
valor de R$ 11.895,55.
Presentes os requisitos legais, a decisão agravada
deve ser reformada, para deferir a tutela de urgência pleiteada, para
determinar a suspensão da cobrança do valor de R$ 11.895,55 relativa ao
cartão de crédito Mastercard final 5466, de titularidade do recorrente, até o
julgamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A providência, por outro lado, não afetará os
interesses dos agravados, por não se tratar de medida irreversível.
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17393
Agravo de Instrumento no 2012075-42.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: André Luiz Roxo Ferreira Lima
Agravados: Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda, Mastercard
Brasil Ltda e Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
O autor afirma ser indevida a cobrança decorrente de compra
de passagens aéreas, eis que posteriormente descobriu que os termos não
foram realizados a seu contento.
Pois bem.
Ab initio, necessário considerar que conquanto incidam no
contrato as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma
relação de consumo, isso não implica, por si só, o reconhecimento de
procedência do pedido.
De outra sorte, a norma do art. 300 do Código de Processo
Civil/2015 reclama para deferimento de antecipação de tutela que haja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
“In casu”, não estão presentes tais elementos e requisitos.
Não se está a dizer ter ou não ter razão o autor da ação
principal, mesmo porque nesse recurso, de cognição sumária (e não
exauriente), não se pode antecipar qualquer juízo valorativo a respeito do
assunto tratado no processo principal.
Assim, não restam presentes os pressupostos do art. 300 do
CPC/2015 (correspondente ao art. 273 do CPC/1973) para o deferimento da
tutela de urgência pleiteada pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
E da leitura do r. despacho agravado, verifica-se que o MM.
Juiz bem analisou a pretensão.
Por outro lado, os argumentos do recorrente não admitem
estabelecer-se sólida convicção no sentido de que a realidade fática pode ser
como a descreve o autor ou, como dito pela lei, não há elementos sólidos para
o assentamento desde já do tal “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo” (art. 300 do já aludido Novo Código de Processo Civil).
O autor afirma que adquiriu passagens aéreas internacionais
em dias e companhias aéreas especificadas e com escalas. E ao finalizar as
compras, apurou que houve alteração do assim desejado pelas partes
adversas.
Segundo as alegações iniciais, o autor teria de arcar com o
pagamento de uma taxa excessiva a fim de realizar a viagem da forma
originalmente programada.
Afirma que houve falhas na prestação de serviços pelos réus,
Payu Brasil Intermediação de Negócios, Mastercard do Brasil Ltda e Banco
Bradesco S/A.
A questão controvertida baseia-se nesse ponto.
Ao menos em uma análise preliminar, não há como constatar
verossimilhança nas alegações do agravante.
Necessário esmiuçar os fatos e o contrato em debate, o que
somente será dirimido após o contraditório.
Se isso não bastasse, a presente contenda é dirigida em face
de 02 (duas) empresas e um banco, o que certamente requererá maior dilação
probatória, observada seja a inversão do ônus da prova por se tratar de
relação de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não se faz presente nenhum dos pressupostos para
a concessão da tutela de urgência: nem a probabilidade do direito afirmado
pelo autor da demanda, agravante, e nem assim o perigo de dano ou ao
resultado útil do processo.
E daí impera a manutenção do r. despacho, para que seja
realizado o contraditório.
E para isso, mostra-se fundamental, portanto, que seja
oportunizado o contraditório e realizada a instrução probatória (se necessário
for) a fim de se averiguar a legalidade da cobrança ou não e também se houve
falhas na prestação de serviços.
E, não existe nos autos subjacentes, e também neste
instrumento, prova pré-constituída a respeito dos fatos ora tratados
“In casu”, não concorrem tais elementos e requisitos.
Desta forma, diante dos contornos multifacetados do litígio,
resta prudente manter-se a r. decisão de primeiro grau e o “status quo ante”.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
10485796
5
7
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1070C351
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2012075-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.